Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800328-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSE COSTA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUFICIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis.

2.
Apesar dos indícios de autoria e materialidade, a falta de indicação concreta dos fatos delitivos no decreto prisional, colocam em evidência a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema.

3. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito
.

4
. Indícios presentes da materialidade e autoria, bem como a primariedade do paciente, revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

5. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800328-90.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802700-26.2022.8.14.0115

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO JOSE COSTA ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Defensor Público em favor de ANTONIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802700- 26.2022.8.14.0115.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17621818), que o paciente foi preso em 13/11/2022, pela suposta prática do Crime de Homicídio.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva; excesso de prazo da prisão cautelar.

Requer, ainda, a expedição de Alvará de Soltura. Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora. F

As informações foram prestadas na data de 29.01.2024, por meio do Documento de Id 17805106.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que o magistrado
a quo,
quando da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, não trouxe qualquer motivação concreta para a custódia, fazendo referências abstratas e genérica, evidenciando a ausência de fundamentação para a medida extrema. Vejamos trechos das decisões objurgadas:

“No caso, os requisitos para a conversão em prisão preventiva presentes no art. 313, I, do CPP se fazem presentes, tendo em vista que a pena do delito imputado (homicídio simples) é superior a 04 (quatro) anos por se tratar de um crime doloso. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se dá pela necessidade de garantia da ordem pública. Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Ante o exposto, acolhendo representação da Autoridade Policial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO JOSE COSTA ASSUNÇÃO, qualificado, por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.
”
.

Logo, não se apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo-se colocações vagas sobre a gravidade do crime, revelando assim, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema previstos na legislação processual penal.

De fato, ao examinar os fundamentos declinados acima, constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito de nossa Corte Superior, não se admite. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO GENÉRICO. GRAVIDADE ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Nos dizeres do decreto prisional, "Em que pese ser tecnicamente primário, da análise da situação em apreço, conclui-se que restou demonstrada periculosidade social do investigado, uma vez que este claramente agiu em conluio com os demais autuados, em clara divisão de tarefas e premeditação, em tese." 2. Afigura-se genérico o decreto de prisão preventiva, que não faz menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão, e que indiquem cautelaridade. Carece, portanto, de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente e a elemento ínsito ao tipo penal. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus concedido. (STJ - HC: 683499 PR 2021/0240212-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021).

Nosso E. Tribunal de Justiça tem posicionamento semelhante. Observemos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE OCORRÊNCIA - FALTA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA. 1 I- A prisão provisória é medida cautelar extrema e excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, razão pela qual pressupõe, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração de elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da constrição; 2 II- A gravidade abstrata do delito, por si só, não é razão suficiente para impedir o benefício da liberdade provisória, prestigiando -se assim, a regra constitucional da liberdade em contraposição ao cárcere cautelar, quando não houver demonstrada a necessidade da segregação; 3 III Na espécie, o decreto preventivo não trouxe elementos concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade da segregação antecipada do paciente, visto que não encontram-se presentes os pressupostos previstos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal; 4 IV- Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada aa1 presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional do acusado, como o caso em questão; 5 V - Ordem concedida. (TJ-PA - HC: 00042066020148140015 BELÉM, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 29/09/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 30/09/2014).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II DO CP (ROUBO MAJORADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO PELO JUIZ A QUO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. 1. A custódia cautelar, medida extrema e excepcional, só pode ser decretada por decisão judicial fundamentada e em face da presença dos requisitos legais autorizadores. Assim, conjecturas genéricas acerca da necessidade da garantia da ordem pública não se mostram suficientes para mantê-la. 2. In casu, a autoridade coatora limitou-se a tecer considerações acerca da gravidade abstrata do delito imputado ao paciente, sem indicar qualquer comportamento objetivo que pudesse demonstrar a imperiosa necessidade da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, tampouco demonstrado que a vida pregressa dos acusados justificaria a imposição de tal medida, tanto mais porque são primários e menores de 21 anos. 3. Não estando demonstrada de forma concreta a necessidade de prisão preventiva do paciente, suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). 4. Ordem concedida. Decisão por maioria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Mairton Marques Carneiro, em conceder a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança, nos termos do voto do e. Des. relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - HC: 08009963720198140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/03/2019).

Neste sentido, também dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, que ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 de Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste código.

Além disso, consta que o paciente é primário. Destarte, em razão da ausência de fundamentação da decisão impugnada, deve ser restituída a liberdade ao paciente. Noutro giro, levando-se em conta as especificidades do caso em questão, onde se observa, com base nos documentos acostados ao presente
mandamus,
entendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal, e, caso o paciente venha a descumpri-las, nada impede que seja novamente decretada a sua prisão.

Assim, tenho como necessária e, por ora, suficiente, a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

·

Proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial.

·

Manter atualizados os endereços residencial e de trabalho.

·

Comparecer a todos os atos do processo.

·

Recolhimento domiciliar noturno, iniciando-se as 20h e nos dias de folga em período integral.

Por todo exposto,
CONCEDO
a ordem, para restituir a liberdade ao paciente ANTÔNIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá, antes da liberação, adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/03/2024